Tribunal: TJMT
Processo: 1018602-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018602-73.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 223.962.171-00 (AUTOR), MITIO KAMACHI - CPF: 030.948.408-17 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1018602-73.2022.8.11.0000

AUTORE
: GILMAR PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO
:
MITIO KAMACHI

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE

POSSE
-
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NA ORIGEM – REFORMA EM GRAU DE RECURSO – ARTIGO 966, II, VII E VIII, DO CPC/15 – PROVA NOVA –
DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - VÍCIO RESCISÓRIO - NÃO CARACTERIZAÇÃO – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – DECISÃO EXPEDIDA POR JUIZ IMPEDIDO – OCORRÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Se o documento apresentado como prova nova foi expedido em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, este não é capaz de demonstrar vício rescisório.

2.
O conceito de erro de fato deve ser compreendido como um equívoco de apreciação ou de percepção das provas trazidas aos autos do processo, o que ocorreu no caso dos autos, vez que o julgamento do acórdão rescindendo levou em consideração erro de premissa fática inexistente nos autos, o qual é capaz de modificar o resultado do julgamento, como se verifica no caso.

3.
Ademais, a decisão de mérito pode ser rescindida quando proferida por juiz impedido, uma vez que a imparcialidade do magistrado constitui pressuposto processual de validade do julgamento, o que ocorreu no julgamento do acórdão.

4.
Procedência da ação rescisória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VII e VIII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
GILMAR PEREIRA DA SILVA

em desfavor da
MITIO KAMACHI
, objetivando a rescisão do v. acórdão proferido na
Apelação Cível nº 00278515-54.2013.8.11.0041
, nos termos do artigo 966, VI e VIII, § 1º, do CPC/15, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou procedente
o pedido de manutenção de posse formulado pelo ora autor
,
tendo como objeto uma parte do lote onde o autor estabeleceu um ponto comercial, situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, com 113,00 m2. Ainda,
julgou improcedente
o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelo ora requerido, ante a
ausência de demonstração dos requisitos legais.

Informa que a sentença que lhe foi favorável fora reformada pela
Terceira Câmara de Direito Privado, cujo Relator
Des. DIRCEU DOS SANTOS
, reverteu o entendimento proferido em primeiro grau, contudo, sem considerar a ausência do preenchimento dos requisitos legais, além de conceder a reintegração de área diversa àquela discutida nos autos, incorrendo em erro de fato.

Pontua que a nova prova trazida nos autos, consubstanciada do memorial descritivo da área e certificação fornecida pelo órgão competente, demonstra que as áreas do autor e do requerido são totalmente diversas do discutido nos autos possessórios.

Adiante, enfatiza que há
22 (vinte e dois) anos, o autor mora e atua como comerciante de água de coco no estabelecimento denominado “PARADA FIEL”, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro – MT 251, KM 07, situada próximo a uma área de propriedade do requerido, a qual fica localizada do outro lado da rua.

Ocorre que para surpresa do autor, em 2013, ano que antecedeu à realização da Copa do Mundo no Brasil, o requerido que sempre soube da propriedade do autor no local, resolveu reivindicar judicialmente a área pertencente ao autor como se a ela tivesse direito, alegando ter sua posse e que o autor a teria invadido sem seu conhecimento, contudo, sem razão.

Alega ainda que face ao grave risco de dano que a reivindicação do requerido impunha à posse consumada do autor, este moveu Interdito Proibitório a fim de manter-se a posse da área, comprovando nos autos todos os requisitos legais, juntando para tanto as provas de sua atuação e moradia no local havia anos, tais como notas fiscais, fotos, contas de energia, testemunhas, entre outros que revelam a posse mansa e pacífica e de pleno conhecimento do requerido.

O feito teve prosseguimento regular com apresentação de defesa, réplica, realização de audiências, com oitiva de testemunhas e depoimento das partes, sobrevindo sentença aos 20/09/2018, a qual reconheceu o direito do autor à manutenção da posse, haja vista a demonstração dos requisitos legais, sendo o exercício da posse e justo receio de turbação/esbulho. O juízo reconheceu incontroverso o fato de que o autor exercia a posse do imóvel, residindo e atuando ali, havia pelo menos 05 anos quando da notificação injusta pelo requerido.

Sustenta também que a sentença foi proferida em total harmonia com a realidade fático-probatória dos autos, uma vez que o pleito do requerido de reintegração de posse se mostrou infundado, sem nenhuma prova e, por conseguinte, não restando presentes os requisitos legais, Contudo, o requerido apelou da referida sentença, onde, de forma injusta e equivocadamente, teve provido seu recurso no sentido de reverter a decisão outrora proferida, determinando o douto relator que se procedesse à reintegração da posse nunca comprovada pelo requerido.

Assim, no seu entender, o acórdão se deu em total desarmonia com a realidade fática, cabalmente comprovada nos autos, razão pela qual se fez necessário o manejo da presente ação para ver rescindida referida decisão.

No mais, ressalta que o acórdão levou em consideração tão somente uma declaração do autor de que tinha conhecimento que o requerido “morava na região”, o que é verdade, porquanto as terras do requerido ficam do outro lado da estrada vicinal. Contudo, tal informação não tem o condão de comprovar a posse da área em questão pelo requerido, não se podendo confundir o fato de “morar na região” com “morar na área ocupada pelo autor há 17 anos”. Evidente que o nobre relator do recurso admitiu fato inexistente face à toda prova e confissões obtidas nos autos.

Concluindo, destaca que não existe nenhum elemento nos autos que comprove a posse pelo requerido anteriormente à posse exercida pelo autor da área específica que é objeto da lide, tratando-se de mera suposição do douto julgador com base na afirmação do autor de que sabia da existência da propriedade do requerido na região, a qual fica do outro lado da rua e não se confunde com a área onde o autor mora e atua, conforme se vê no mapa juntado.

Por fim, pugna pela tutela de urgência e, no mérito, seja a presente ação rescisória julgada procedente, rescindindo-se o acórdão proferido nos autos da apelação nº 0027851-54.2013.811.0041, com prolação de novo julgamento no sentido de manter a sentença proferida em primeiro grau, pela improcedência do pleito de reintegração de posse formulado originalmente pelo requerido.

Antes da citação, a inicial foi aditada no
ID nº 145867193
, alegando que havia impedimento do Des. DIRCEU DOS SANTOS, citando os artigos 144 e 966, II, ambos, do CPC/15.

No
ID nº 146125658
, foi concedida a tutela de urgência.

A contestação foi apresentada no ID nº 186071657, arguindo tão somente as preliminares de não cabimento da rescisória com base em “prova nova”, bem como com base em “erro de fato”.

A impugnação à contestação fora juntada no ID nº 191221173, pretendendo a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 341 do CPC/15. Ainda, rebateu as preliminares arguidas pelos requeridos em todos os seus termos.

As partes especificaram as provas que desejam produzir, sendo o requerido no
ID nº 204468661
e o autor no
ID nº 205006170
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 205411180
, opinando pelo desinteresse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que as preliminares arguidas de não cabimento da ação rescisória
com base em “prova nova” e “erro de fato”
se

confundem com o mérito da ação
, uma vez que cumpre verificar se
o acórdão
rescindendo fundou-se em “erro de fato” verificável do exame dos autos e
se a
“prova nova”
já existia quanto da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Muito embora as partes pretendem produzir provas, certo é que, c
onsoante jurisprudência do STJ, uma vez
“
p
reenchidos os
requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.”
(
AgRg
no Ag 848.292/SP).

No caso, as questões de fato e de direito se encontram suficientemente delineadas no caso dos autos, sendo desnecessária a ampliação da instrução processual uma vez que a documentação já coligida é suficiente para o julgamento da demanda.

DA
PROVA NOVA

Aduz o requerido que a presente ação rescisória não é cabível com base no previsto do artigo 966, VII, do CPC/15, pois, segundo ele, o memorial descritivo, planta e relatório fotográfico, anexados à presente, foram produzidos após o trânsito em julgado da ação rescindenda, portanto,
na concepção do requerido,
não se enquadram no conceito de prova nova lançado no artigo 966, VII, do CPC/15, ou seja, não eram existentes quando da tramitação da primeira ação.

Neste item
,

não prospera a tese autoral
.

Isto porque, n
o tocante à hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, constata-se que aquilo que o legislador concebe como circunstância justificadora da rescisão do acórdão é o advento de uma prova nova cuja existência a parte interessada ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
.

Ademais, o artigo 966, VII,
do CPC/15
prevê o cabimento de ação rescisória quando o autor obtiver prova nova, capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda. E, por prova nova, deve-se compreender
aquela já existente
, mas apenas acessível após o trânsito em julgado.

A propósito, confira-se lição doutrinária de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por
prova nova
deve
entender-se aquela que já existia quanto da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso
portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos
. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão
: "o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda"
(Nelson Nery Júnior. Ação rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato Nery. Soluções práticas, v. IX, n. 172, p. 1791)

Ainda sobre o tema,
confira o arest
o
do STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade.
Precedentes. 2.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde à prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável
" (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 10/5/2021). Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.601.952/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)

Conforme se denota
, para que se permita o reconhecimento de uma prova como nova, deve o autor demonstrar que não tinha condições de produzir a prova no processo originário por motivos alheios à sua vontade, por desconhecimento ou inacessibilidade durante o feito originário,
no entanto, existente anteriormente ao trânsito em julgado.

Percebe-se, portanto, que não é qualquer prova que pode ser considerada como nova e capaz de autorizar a rescisão da decisão judicial prolatada no feito originário, eis que a ação rescisória tem caráter excepcional, já que a obediência à coisa julgada é a regra.

Estabelecidas es
s
as premissas, revela-se imperioso ressaltar que no caso concreto o autor pautou seu pedido de rescis
ória
no Memorial Descritivo de
ID nº 143436177
, no Levantamento Planimétrico de
ID nº 143436178
, no Mapa de Visualização de
ID nº 143436180
e nas fotos de
ID nº 143436179
.

Ocorre que, como bem delineado
acima
, prova nova não é aquela produzida depois do trânsito em julgado da sentença que se pretende
rescindir
.

No caso dos autos,
o
Memorial Descritivo de
ID nº 143436177
,
o
Levantamento Pla
nimétrico de
ID nº 143436178
e o
Mapa de Visualização de
ID nº 143436180
,
fo
ram
produzido
s
em
30/08/2022
,
e as fotos de
ID nº 143436179
, em
29/08/2022
, todas após o trânsito em julgado a sentença que ocorreu em
02/06/2022
.
Confira, respectivamente:

“
Certifico que a r. decisão transitou em julgado em: 02/06/2022
.”

Assim, considerando que de acordo com a orientação do STJ
e deste TJMT,
a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, diz respeito àquela que

já exist
ia
à época da decisão rescindenda
,
não prestando
para tal desiderato aquelas produzidas após o trânsito em julgado
.

D
esta forma,
não há falar em rescisão do julgado com fundamento no artigo 966, inciso VII, pois a situação aqui é diversa.

DO ERRO E FATO

Conforme se denota,
para que ocorra
o
“
erro de fato
”
apt
o
a autorizar a desconstituição do julgado pela via rescisória, se faz necessário verificar se
o julgado
rescindend
o
admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente
ponto controvertido
sobre qual o juiz deveria ter pronunciado
, conforme prevê o
artigo 966
, inciso VII
I
, do CPC/15:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”

Aliás,

sobre o tema
, confira
:

"AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS
ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. [...]. 2. A teor do inciso IX do art. 485 do CPC,
é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu
; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, o que não se aplica ao caso em tela. [...].
(STJ, AR 5.407/DF, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
. 15/05/20
23
).

"AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. [...]. DOCUMENTO NOVO. ARTIGO 485, VII, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO BASEADA EM ERRO DE FATO. ARTIGO 485, IX, DO CPC. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. [...]. Documento novo é aquele que já existia quando proferida a decisão rescindenda, entretanto, não foi juntado no processo originário. Inteligência do art.485, VII, do CPC. Não pode ser considerado documento novo um "auto circunstanciado" lavrado por oficial de justiça depois de proferido o acórdão rescindendo. O erro de fato que
autoriza a ação rescisória é o que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato neles inconteste.
Em outras palavras: dá-se o erro de fato quando existe nos autos elemento capaz, por si só, de modificar o resultado do julgamento, embora não tenha sido considerado quando da prolação da sentença, ou, inversamente, quando se leva em consideração elemento que não consta dos autos do processo
. De igual modo, não caracteriza erro de fato se a controvérsia suscitada foi objeto de debate e pronunciamento na decisão rescindenda [...]
. (TJMT, AR 0009497-07.2013.8.11.0000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 05/02/201
5
,
DJe
. 27/02/201
5
.)

Portanto, conforme se verifica
do ordenamento jurídico e
da jurisprudência, o erro de fato delineado o artigo 966 do CPC
/15
deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazid
a
aos autos do processo.

No caso em comento
, ação
principal foi julgad
a
procedente em favor do autor
, sendo importante transcrever
um
fragmento da sentença:

Por sua vez,
o v.
acórdão rescind
endo
foi enfático ao afirmar que
o requerido/recorrente bu
sca reaver trecho da área de
sua propriedade ocupado sem seu consentimento, bem como
considerou que o
requerido
MITIO KAMACHI
teria a posse da área
onde se encontra estabelecido o

a
utor anteriormente a este
.

Analisando detidamente os
presentes
autos

onde se encontra o v. acórdão rescindendo
,
verifica-se que a sentença foi proferida
em total harmonia com a realidade fático

probatória
, contudo, o v. acórdão
deu-se em total desarmonia com as provas
, considerando fato inexiste
nte
.

Aliás,
comparando o depoimento do
ora
autor
e
do ora
r
equerido
contido n
o corpo da
sentença
e transcrita
no
v. acórdão
, denota-se
que houve uma
interpretação
errônea

do relator
(
ID nº
87384845
).
Confira:

“(...) Em seu depoimento pessoal, o autor afirmou que ocupa uma área de 30mx33m, há 20 anos. Afirmando que reside no imóvel, objeto da lide. Posteriormente, informou que inicialmente teria iniciado suas vendas na beira da estrada em um Chevette, no ano de 1997 e que a barraca foi edificada depois, mas no mesmo ano. Somente em 2008 teria construído a casa de alvenaria.

Informou, ainda, que passou a ficar direto no imóvel, a partir de 2003, e que a cerca teria sido construída nos anos 2000.

Que sabia que o réu morava na região e que antes desta demanda, nunca houve procura do réu sobre a área
. Que chegou a ter um novo local de trabalho, próximo ao supermercado, mas que manteve a posse sobre a área. Também informou que ajuizou uma ação de usucapião sobre a área atrás do lote, mas que não obteve êxito.

Em seu depoimento pessoal o réu afirmou que o autor passou a ocupar a área aproximadamente no ano de 2008, e na época tentou resolver com conversando com o ele
. Que não se preocupou mais, pois a equipe da construtora que estava duplicando a estrada teria informado que o autor não poderia ficar ao local
.

O que se verifica do depoimento do autor e réu é que o autor, apesar de faltar com a verdade com relação ao período
inicial, qual seja uma ocupação com mais de vinte anos, ao menos entre o período de 2008 a 2013 restou incontroverso.

Isso porque,
o réu, admitiu por mais de uma vez em seu depoimento que o autor ocupava a área desde 2008 e não manejou qualquer medida judicial para reaver sua posse
. Além disso, reconheceu que o autor estava no local desde 2008, o que corrobora a fala do autor, nos termos do artigo 389 do CPC:

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

Art. 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.

§ 1º A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial.

§ 2º A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal.

Ressalto que, caberia ao réu, caso demonstrasse a efetiva violência, ter manejado a demanda possessória cabível para reaver a posse que lhe havia sido injusta e violentamente retirada, no entanto, quedou-se inerte.

(...). (grifos e destaques nossos)

(...)”.

Denota-se do depoimento
d
o
ora
autor GILMAR
PEREIRA DA SILVA acima transcrito, que em momento algum
este
declarou que
o requerido
MITIO KAMACHI
se encontrava na posse
da área. Pelo contrário
, declarou que
sabia que o requerido morava na região
, contudo,
ele (autor)
sempre manteve na po
ss
e
na área litigiosa

d
este
o ano
d
e 1997.

No entanto, no v. acórdão
, o desembargado
r
relator concluiu que
no depoimento do autor GILMAR, este declarou
que
tinha conhecimento da posse do requerido/apelante MITIO
no local
,
o que s
e
mostra equivoca
d
o
, já que no
seu
depoimento
,
o autor disse que
sabia que o requerido morava na região

e não
n
a área em discussão
, portanto, inexiste

no depoimento do autor

o reconhecimento da
posse
do apelante
.

Para que não fique dúvida alguma,

co
nfira

mais um
a
vez
trecho do depoimento
do autor

e

do

v. acórdão, respectivamente
:

“
Que sabia que o réu morava na região
e que antes desta demanda, nunca houve procura do réu sobre a área
.”

“
Nota-se pelos depoimentos colhidos que o autor/recorrido tinha conhecimento da posse do apelante em relação a área discutida
nos autos reconhecendo que “sabia que o réu morava na região e que antes desta demanda, nunca houve procura do réu sobre a área”.

Grifei
.

Portant
o, a declaração que o réu

morava na região
não tem o condão
de comprovar a posse
deste
no local do
litígio
, logo, houve um erro
d
e
premissa fática
na intepretação do nobre relator.

Inclusive, l
evando em consideração
este depoimento inexistente,

d
eduziu o relator
que houve moléstia
à
posse

d
o requerid
o
. Confira:

“(...) Considerando que neste feito se debate posse e não domínio, pelo que consta nos autos, o apelado ocupa o imóvel objeto da lide desde o ano de 2008, contudo,
ao adentrar a área já tinha conhecimento de que a posse pertencia ao apelante como bem reconhecido pelo autor em seu depoimento
,
deduz-se, portanto, que a moléstia na posse ocorreu por parte do
próprio recorrido em relação ao recorrente
, que teve parte de sua propriedade violada (...)”;

Ademais, p
elo depoimento de r
éu
MITIO, também transcrito pelo relator, é possível concluir que não
existiu
a alegada

moléstia
à
posse ou esbulho
,
uma vez que
o
eventual
proprietário
admiti
u
que
autor permanece na posse
a
partir de 2008
,
sem qualquer ação judicial
,

inclusive
foi
aplica
do
ao réu
pelo juízo
o disposto nos artigos
389 e 390, ambos do CPC/15.
Confira:

“(...)

Isso porque,
o réu, admitiu por mais de uma vez em seu depoimento que o autor ocupava a área desde 2008 e não manejou qualquer medida judicial para reaver sua posse
. Além disso, reconheceu que o autor estava no local desde 2008, o que corrobora a fala do autor, nos termos do artigo 389 do CPC:

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

Art. 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.

§ 1º A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial.

§ 2º A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal

Ressalto que, caberia ao réu, caso demonstrasse a efetiva violência, ter manejado a demanda possessória cabível para reaver a posse que lhe havia sido injusta e violentamente retirada, no entanto, quedou-se inerte
”
.
Grifei.

Denota-se deste último parágrafo
, que
a douta juíza sentenciante
foi clar
a no sentido de
que cabia ao réu MITIO
caso demonstrasse
a efetiva violência
, ter
manejado a demanda possessória cabível para reaver a posse que lhe havia sido injusta e violentamente retirada, no entanto, quedou-se inerte
.

Importante salientar ainda que
o relator considerou que o autor se encontrava na área desde 2008,
contudo, resta
demonstrado nos autos a disputa na mesma área no
JUIZADO ESPECIAL DO TIJUCAL
através do processo nº 279/200
5
, cujo Juiz de Direito era o próprio relator
do v. acórdão,
e outro no
JUIZADO ESPECIAL DO CENTRO
, processo nº 2817/2006, conforme
ID nº
87378282
do processo originário
.

Se não bastasse,
o relator foi enfático ao afirmar que
restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, na medida em que restou comprovada a posse anterior do recorrente
e
o esbulho praticado pela ocupação não autorizada do recorrido no ano de 2008
.
Confira:

“
(...) E, no caso, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, na medida em que restou comprovada a posse anterior do recorrente
, o esbulho praticado pela ocupação não autorizada do recorrido no ano de 2008 e a sua permanência no trecho de área, impossibilitando a sua fruição (...)”.
Grifei.

Ocorre que i
nexiste no
feito

possessório
o mínimo de comprovação que o requerido MITIO

encontrava-se na posse anteriormente ao autor
na área
objeto da lide
, inclusive pela
s
fotos carreadas aos autos,
não se pode ter certeza
de que

esta é de propriedade do requerido
, mas sim uma faixa de domínio público.

Desta forma,
tendo configurado
o erro de
premissa fática
,
não
há
dúvida de que
o v. acórdão de
ve
ser rescindido
.

DO

DESEMBARGADOR
IMPEDIDO

Na hipótese, ainda que não fosse o v. acórdão rescindido por erro de fato, fatalmente a rescisória procedente por ofensa ao artigo 966, II, do CPC/15.

Isto porque, c
omo cediço, a imparcialidade do magistrado
constitui

pressuposto processual de validade. Por consectário, o impedimento do juiz enseja a inobservância a tal pressuposto e autoriza o manejo da ação rescisória.

No c
aso
, analisando os autos principais,
o relator do
v.
acórdão,
tinha

conheci
mento

da
disputa da área em outro grau de jurisdição
(JUIZADO ESPECIAL DO TIJUCAL - processo nº 279/2005)
, entre o autor e os
possíveis

antecessores do
requerido
realizando
audiência e instrução, bem como decidindo a causa.

Como é cediço, não se pode negar que o impedimento do juiz
se
trata de vício ensejador de nulidade absoluta,
podendo ser
examinada

n
a via da rescisória,
nos termos do artigo
966, II, do CPC/15,
ainda que tal questão não tenha sido suscitada no processo originário
.

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;
”

Ainda,
d
e acordo com inciso

II
do artigo 144 do CPC/15, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo "
de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão
".

“
Art. 144.Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(
...)

II-
de
que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão
;
”

Desta form
a, houve ofensa
ao artigo 996, incisos II e V
II
I, do CPC/15, justificando a procedência da ação rescisória
.

Ante o exposto
, julgo procedente

a
presente
ação rescisória para rescindir o v. acórdão
proferid
o
no RAC nº
0027851-54.2013
.8.11.0041
, consequentemente, mantenho
a sentença que
julgou procedente

a reintegração de posse ajuizada por GILMAR
PEREIRA DA SILVA CONTRA AMITIO KAMACHI
, nos termos d
o

ID nº 143436189
.

No mais, condeno
a parte requerida nas custas e despesas processuais, além os honorários advocatícios, os quais fixos em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º
, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025